Tribunal: CARF
Processo: 13609.721034/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721034/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.617 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
CALSETE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101, de 2000.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação
devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição,
relativos ao cumprimento do acordado.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo
com a legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem
natureza salarial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-41.556 da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG –
DRJ/BHE (e.fls. 433/441), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721034/2011-03
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721034/2011-03

sujeito passivo, relativa aos lançamentos consubstanciados no Auto de Infração/Debcad no
37.321.602-5, no valor original de R$ 161.132,91, e Auto de Infração/Debcad no 37.355.558-0,
no valor original de R$ 10.072,42, consolidados em 24/08/2011, com ciência por via postal em
30/08/2011, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 239.
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
198/207), a infração abrange o período de 01/01/2007 a 31/12/2008 e corresponde à contribuição
previdenciária patronal destinada à seguridade social e contribuições destinadas a Terceiros -
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE – Salário-Educação) e Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os créditos previdenciários relacionados à parte patronal
da contribuição social estão incluídos no AI/DEBCAD no 37.321.602-5 e os relativos a Terceiros
no AI DEBCAD 37.555.558-0. Os fatos geradores das contribuições apuradas ocorreram com o
pagamento de remunerações aos segurados empregados em forma de salários e utilidades, sendo
confirmados pela fiscalização por meio das folhas de pagamentos. Os levantamentos que
integram o Auto de Infração encontram-se sintetizados no Relatório da decisão de piso nos
seguintes termos:
(...)
Os levantamentos dos créditos foram individualizados em:
• AL1 – Alimentação: valores referentes à alimentação fornecida aos segurados
empregados, sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT,
relativos ao período de 06/2007 a 05/2008.
O levantamento foi feito com base nos documentos apresentados pela empresa e
registros contábeis e estão discriminados na planilha “Alimentação” (fls.209/225).
Foram reduzidos das bases de cálculo os valores dos descontos efetuados em folhas de
pagamento.
• PI1 – Pro Labore Indireto: valores referentes ao pagamento de pró-labore indireto
aos sócios, relativos ao período de 05/2007 a 11/2008.
• PI2 – Pro Labore Indireto: valores referentes ao pagamento de pró-labore indireto
aos sócios, relativos à competência 12/2008.
Foi constatado pagamento de seguros de automóveis e seguros de vida em nome dos
sócios da empresa. O sujeito passivo foi intimado a identificar os beneficiários de tais
pagamentos, tendo
apresentado
documentação
e
uma
planilha
denominada
“Detalhamento Conta Contábil 35204004 – Seguros”, que serviram como base para
elaboração do anexo “Seguros” (fls.226/227) onde estão detalhadas as bases de cálculo
destes levantamentos.
O seguro de vida pago não estava previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de
Trabalho e não se estende aos segurados empregados, apenas aos dirigentes.
• PL1 – Pro Labore: valores referentes ao pagamento de pró-labore aos sócios,
relativos ao período de 01/2007 a 03/2008.
Foi constatado pagamento de remunerações aos empresários, a título de pró-labore, não
incluídas em folha de pagamento e não declaradas em GFIP – Guia de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, mas escrituradas na
conta 352010001 – Honorários Diretoria, conforme valores discriminados na planilha
“Honorários” (fl.228).
• Levantamento PR1 – Participação nos Lucros e Resultados: valores referentes ao
pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR aos segurados empregados,
relativos ao período de 05/2007 a 03/2008, conforme discriminados na planilha
“Participação no Lucro e Resultados” (fls.229/238).
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721034/2011-03

Tais parcelas constam tanto em folha de pagamento como na contabilidade e foram
pagas conforme disposição contida em Acordo Coletivo de Trabalho, mas em
desconformidade com a Lei no 10.101, de 19/12/2000.
(...)
É ainda informado no Relatório que, em decorrência da edição da Medida
Provisória - MP n° 449, de 3 de dezembro de 2008, que alterou as multas por descumprimento de
obrigações previdenciárias principais e acessórias, em observância ao princípio da retroatividade
benéfica, foi realizado o comparativo de multas (e.fl. 208). Em tal comparativo concluiu-se pela
aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, conforme a novel legislação, que se entendeu
menos severa em todas as competências. Assim, apesar de ter sido verificado que o contribuinte
deixou de declarar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP’s) fatos geradores de contribuições previdenciárias, não
foi lavrado auto de infração por apresentação de declaração com erros ou omissões.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial
do lançamento (documento de e.fls. 242/251), onde principia informando concordar com a
autuação com relação aos levantamentos “PI1 – Pro Labore Indireto”, “PI2 – Pro Labore” e PL1
– Pro Labore”. Deixa assim, de impugnar os respectivos valores da autuação desses
levantamentos e solicita o desmembramento dos Autos, apurando-se o saldo devedor relativo a
esses códigos para pagamento. Foram assim impugnados somente os levantamentos “AL1 –
Alimentação” e “PR1 – Participação nos Lucros e Resultados”.
Alega a contribuinte que os pagamentos efetuados a seus empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), têm por origem Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) firmado, juntamente com as demais empresas do setor de ferro gusa de sua região, tendo
sido respaldados em Assembleia Geral e pagos em valor fixo de R$ 500,00, observadas as
formalidades legais de aprovação e toda a legislação vigente relativa à matéria. Quanto à
alimentação fornecida, objeto da autuação, aduz que, embora não inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), os documentos que apresenta demonstrariam que teria
fornecido a seus empregados alimentos in natura, e não em pecúnia, o que entende estar em
sintonia com decisões judiciais, que consideram como não integrantes da base de cálculo das
contribuições tais fornecimentos nessas condições.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. No julgamento de piso foram acatados os
argumentos da autuada relativos aos valores referentes à alimentação fornecida aos segurados
empregados sem inscrição no PAT e excluído da autuação o levantamento “AL1 –
Alimentação”, sendo exarada a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias a seu
cargo.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete a cobrança e recolhimento das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721034/2011-03

A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário, relativamente à parte remanescente em litígio,
conforme documento de e.fls. 455/462, onde, citando doutrina, a contribuinte volta a defender
que os pagamentos efetuados a seus empregados a título de PLR estariam em total observância
ao comando constitucional do art. 7°, inciso XI e legislação de regência da matéria. Advoga não
poder prevalecer a imputação imposta, uma vez que a tributação sobre o pagamento aos
empregados a título de participação nos lucros e resultados iria de encontro com o princípio
constitucional de que esta se encontraria desvinculada da remuneração, não constituindo parcela
salarial. Afirma que o Tribunal Superior do Trabalho teria firmado entendimento de que a PLR
seria desvinculada da remuneração; dessa forma, não sendo salários, os valores pagos a tal titulo
não poderiam ser considerados para fins de tributação previdenciária. Defende assim que:
(...)
Não sendo salários, os valores pagos a titulo de "participação nos lucros e resultados"
não podem ser considerados para fins de tributação previdenciária.
Outrossim, sendo a primeira parte do inciso XI do art. 70, da Constituição Federal auto-
aplicável, é entendimento pacifico na doutrina especializada que neste caso o legislador
ordinário deverá ater-se a explicitar o seu conteúdo sem inovar, quer diminuindo ou
aumentando o seu conteúdo;
(...)
A contribuição previdenciária lançada no Relatório Fiscal tendo como fato gerador os
pagamentos realizados aos empregados no período de maio/2007 a maio/2008 sob a
rubrica "Participação nos Lucros e Resultados" não observou os estritos limites legais e
constitucional: previsão de pagamento fundado em negociação consolidada no Acordo
Coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias
Metalúgicas, Mecânicas e Material Elétrico de Sete Lagoas.
Os fundamentos que embasaram a lavratura do auto de infração se encontra equivocado
contrário à legislação que regulamenta a matéria e a melhor interpretação Judicial, o que
obsta, portanto, a produção de quaisquer efeitos.
A Recorrente observou os estritos princípios da legalidade que regulamenta a
"participação nos Lucros e resultados" - incisos XI do art. 70 da Constituição da
República. A recorrente e demais empresas do setor de ferro gusa em Sete Lagoas,
firmou o "ACORDO COLETIVO" a viger no período de 01/10/2007 á 30/09/2008
(documento acostado às fls.), no qual foi ajustado o pagamento aos empregados da
importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de "PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS".
O Acordo teve respaldo da Assembléia Geral, tendo sido obedecida às formalidades
legais para sua apreciação e aprovação, conforme comprovam os documentos acostados
à defesa.
O legislador constitucional ajustou a participação nos lucros como mecanismo de
integração entre capital e trabalho. Com respaldo nos ditames constitucionais e através
de negociação coletiva foi ajustado entre as empresas do setor e o sindicato obreiro o
pagamento aos empregados da participação nos lucros e resultados. O valor acordado
decorreu da negociação coletiva, após análise do resultado apresentado pelas empresas.
Somente possível de se estabelecer o mesmo valor para todas as empresas uma vez que
estas possuem sistema de produção e insumos de custo básico comum (minério de ferro
e carvão), como também são afetas a mesma oscilação cambiaria, preço médio de
mercado, o que possibilitou aferir e estimar o resultado que alcançado, passível portanto
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721034/2011-03

de se estabelecer a projeção do resultado que poderia ser partilhado entre as empresas e
os empregados naquele período.
Nos termos da legislação aplicável, a "participação nos lucros e resultados" é
desvinculada do salário, tem natureza excepcional. A recorrente observou os requisitos
da Lei: periodicidade do pagamento, apuração conforme resultado previsto para o setor
de gusa passível a ser partilhado com os colaboradores, e previsão determinada através
de Acordo Coletivo. A norma coletiva (cláusula 22a, alínea 2) é expressa quanto ao seu
caráter excepcional, sem natureza salarial, estando conforme disposto na Constituição
da República e ditames da Lei 10.101 de 19/12/2000, portanto desvinculada da
remuneração para fins de incidência de encargos trabalhistas ou previdenciários.
Esse é o entendimento da Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a Região
conforme aresto abaixo:
(...)
Assim claramente demonstrado o equivoco da i. auditora fiscal, pois apontou
contribuição previdenciária sobre a "participação nos lucros e resultado" paga aos
empregados, parcela essa sobre a qual a lei expressamente determina como sendo verba
não salarial, o que impõe o cancelamento dos valores apontados no auto de infração a
titulo de contribuição previdenciária parcela segurados, parcela empresa, SAT e
terceiros.
Se sobre esses valores não há incidência de contribuição previdenciária, não podendo a
pretensão fiscal prosperar, devendo a C. Turma cancelar este item do auto.
(...)
Ao final, requerendo a declaração de nulidade dos débitos relativos ao
levantamento “PR1 – Participação nos Lucros e Resultados”, informa a recorrente ter juntado
aos autos, ainda na fase impugnatória: os documentos numerados de 001 a 004, relativos ao
processo de negociação coletiva relativa à participação nos lucros e resultados, firmado pela
recorrente, juntamente com as demais empresas do setor, e o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas; e resumo da folha de
pagamento do período fiscalizado, numerados de 030 a 044,.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 23/01/2013,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 452. Tendo sido o recurso protocolizado em
20/02/2013, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 455), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas/MG, considera-se tempestivo e atende
aos demais pressupostos de admissibilidade.
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso, cumpre esclarecer que as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em sua defesa são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Conforme relatado, resta em litígio no presente processo somente os valores
relativos ao levantamento “PR1 – Participação nos Lucros e Resultados”.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721034/2011-03

Sustenta a autuada que a argumentação apresentada pela autoridade fiscal
lançadora, para considerar como irregulares os pagamentos realizados a título de PLR, não
encontraria guarida na legislação de regência da matéria e tampouco na documentação
apresentada, não se justificando sua inclusão na base de cálculo das contribuições. Alega que, do
cotejo da legislação e do Acordo Coletivo de Trabalho, firmado pelas empresas do setor e o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
Sete Lagoas, percebe-se que teriam sido totalmente cumpridos todos os requisitos necessários
para a estipulação de participação nos lucros ou resultados.
Afirma a autoridade fiscal lançadora, no Relatório Fiscal do Auto de Infração, que
o sujeito passivo não apresentou o regulamento da participação nos lucros e resultados, tendo
simplesmente declarado em sua resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), que
a PLR constaria do Acordo Coletivo do Trabalho. Assevera a fiscalização, que a cláusula do
ACT que trata sobre a PLR não atenderia aos requisitos legais, não dispondo sobre as regras
para sua concessão, não atrelando o pagamento a nenhum critério vinculado à produtividade,
qualidade, lucratividade, programa de metas ou resultados, apenas determinando o pagamento de
uma parcela fixa, a todos os empregados, desde que não tenham uma ou mais faltas não
justificadas durante o mês. Considerou-se assim, não atendidos os preceitos legais para
caracterização de tais pagamentos como PLR, devendo compor o salário de contribuição dos
empregados.
De fato consta na e.fl. 57 dos autos correspondência oriunda da Calsete e
destinada á fiscalização, onde afirma que: “Declaramos que a PLR consta do Acordo coletivo do
trabalho (ACT), cláusula 20a;”. Juntamente com tal expediente, foi anexado o “Acordo Coletivo
de Trabalho”, firmado pela recorrente, juntamente com as outras empresas do setor siderúrgico
da região, e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Sete Lagoas, encontrando-se acostado aos autos nas e.fls. 262/284, onde encontramos
a cláusula “Vigésima Segunda – Participação nos Lucros ou Resultados”, que trata da PLR nos
seguintes termos:
VIGÉSIMA SEGUNDA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
As empresas, concordam em ajustar a participação dos empregados, nos lucros ou
resultados do corrente ano, segundo os critérios, valor e condições a seguir estipulados.
1 - R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada empregado, obedecidas as condicionantes
abaixo:
a - O empregado que esteve contratado e tenha trabalhado durante o ano de 2008,
receberá 01/12 (Um doze avos) por mês ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias,
do valor acima acordado, salvo o estabelecido na letra "b". Estão excluídos os
aprendizes com contrato de aprendizagem durante o ano de 2008.
b - O empregado que teve uma ou mais faltas não justificadas, durante o mês, perderá o
direito do 1/12 do valor acordado, reativo ao mês da falta.
c - O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado, em 2(duas) parcelas, a
primeira de 50%(cinqüenta po cento), a ser quitada juntamente com a folha de
pagamento do Mês de Janeiro/2009, e a segunda também de 50% (cinqüenta por cento )
será quitada juntamente com a folha de pagamento do Mês de Julho/2009;
d- Do valor a ser quitado em Janeiro de 2009 e Julho de 2009, serão deduzidos os
valores antecipados conforme acordo firmado entre as empresas e o sindicato.
2 - Conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 10.101 de 19/12/2000, o
pagamento previsto nesta cláusula não constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista ou previdenciário, não se aplicando o princípio da habitualidade.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721034/2011-03

3 - Os valores pagos pelas empresas em cumprimento do disposto na presente cláusula,
serão compensados, caso as empresas sejam obrigadas ao pagamento de qualquer
parcela a este título, em decorrência de Legislação ou Medida Provisória Superveniente
ou por decisão da Justiça.
Conforme a cláusula “Vigésima Segunda - Participação nos Lucros ou
Resultados” do ACT, acima reproduzido, o valor a ser pago pelas empresas signatárias seria de
R$ 500,00, quitado em 02 parcelas iguais, sendo a primeira até janeiro/2009 e a segunda
julho/2009. A condicionante para que o empregado fizesse jus a tal pagamento era apenas que o
empregado estivesse contratado e tenha trabalhado durante o ano de 2008, que receberia o valor
estipulado, à razão de 1/12 por cada mês de serviço ou fração superior a 15 dias, sem a
ocorrência de faltas.
O inciso XI do art. 7o da Constituição da República preconiza que dentre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei. Entretanto, trata-se de preceito de eficácia limitada, atualmente
regrado pela Lei no 10.101, de 2000, posição esta já assentada em jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF), conforme se constata na seguinte decisão (AgRg no RE 636.899/DF,
relator Ministro Dias Toffoli, j. 17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não auto-aplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba.
Ausência de repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é auto-aplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na Lei
no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91, não se
confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no art.
152 da Lei no 6.404/76.
(...) (negritei)
Claro assim o fato de que, diferentemente da tese defendida pela recorrente, o
comando constitucional não é norma autoaplicável, devendo ser observados os ditames e
requisitos legais estatuídos pela Lei no 10.101, de 2000, para efeito de efetiva caracterização de
pagamentos a título de participação dos empregados nos lucros ou resultados da pessoa jurídica.
Cabe portanto, à Administração Tributária, apurar se eventuais pagamentos,
realizados a título de participação dos empregados no lucro ou resultado da empresa, enquadram-
se nos preceitos da referida Lei, para efeito de fruição do benefício. Caso contrário, os
pagamentos farão parte do conceito de salário-de-contribuição do artigo 28, inciso I da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, não se caracterizando a não incidência, prevista no § 9°, alínea "j"
do mesmo dispositivo. A simples estipulação, em acordos ou convenções coletivas de trabalho,
de que determinado pagamento teria a natureza de participação nos lucros ou resultados não tem
o condão de transformar tais verbas em efetiva PLR, devendo ser observados os preceitos e
requisitos legais que regem o benefício.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721034/2011-03

Em consonância com o apurado pela fiscalização, considerou a autoridade
julgadora de piso que o Acordo Coletivo de Trabalho firmado pela contribuite estaria em
desconformidade com a Lei 10.101, de 2010, mediante as seguintes constatações e fundamentos:
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
Quanto aos valores pagos aos segurados empregados, o art. 7o, XI da Constituição
Federal de 1988 – CF/88, dispõe que:
(...)
Lei no 10.101/2000, com alguns de seus dispositivos transcritos a seguir, regulamentou
a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e de incentivo à produtividade:
(...)
Assim, somente estará excluída da tributação a participação nos lucros ou resultados
que for concedida a empregados na forma da lei específica.
Depreende-se da interpretação da legislação citada, que é obrigatória a negociação entre
a empresa e seus empregados para o ajuste de metas, resultados, prazos, produtividade
ou qualquer outro critério dependente do trabalho para a participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa, antes da concessão de PLR.
A exigência de estabelecimento de critérios está em perfeita consonância com o
conceito e natureza próprios da participação nos lucros ou resultados.
A PLR tem como causa a obtenção de lucro ou de resultado positivo pela empresa
traduzido por metas e resultados preestabelecidos, cujo alcance está diretamente ligado
aos esforços e rendimento dos empregados durante o período necessário ao atingimento
dessas metas e resultados. É parcela instituída para que o empregado se anime a
produzir mais e seu pagamento se dá sempre que o trabalhador coletivamente atingir um
limite fixado. Tem caráter condicional, não só de obtenção de lucro mas do
cumprimento de metas ou resultados ligados à ação dos empregados.
Admitir que a verba “participação nos lucros ou resultados” não estivesse condicionada
ao alcance de metas e resultados ou a qualquer outro critério objetivo dependente do
trabalho, seria admitir o desvirtuamento da rubrica permitindo ao empregador instituir
pagamentos, através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, mascarados com o
rótulo de “participação nos lucros ou resultados” sem que os mesmos tivessem essa
natureza.
Constata-se, pela análise da cópia do Acordo Coletivo de Trabalho e pelas informações
prestadas pela fiscalização, que no presente caso, a PLR foi paga independentemente de
qualquer resultado, meta ou avaliação, num valor fixo. O único elemento considerado
para o pagamento da PLR foi o grau de assiduidade do empregado.
Tal circunstância não se coaduna com a natureza da PLR prevista pela CF/88, segundo a
qual, conforme já mencionado, a concessão desse direito pressupõe o
envolvimento/participação dos empregados por um determinado período de tal forma a
influenciar os lucros ou resultados favoráveis à empresa.
O pagamento de uma verba em razão de um fator como assiduidade não se configura
como participação nos lucros ou resultados, possuindo uma natureza mais próxima de
premiação ou de uma remuneração extra em razão da presença do empregado.
Como não foram respeitados os preceitos da Lei 10.101/2000, a rubrica paga a título de
PLR se enquadra no conceito de salário de contribuição, não constituindo hipótese
liberada da tributação pelo disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 28, § 9o.
Sendo assim as alegações do impugnante em sentido contrário não podem prosperar.
(...)
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721034/2011-03

Em que pese argumentos em sentido contrário da recorrente, o comando legal é
por demais explícito no sentido de que, dos instrumentos decorrentes da negociação (Acordos,
Convenções ou Acordos Coletivos) deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, relativas à negociação. Vejamos:
Art. 2.o (...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
O Acordo apresentado pela contribuinte traz apenas cláusula onde há previsão de
pagamentos de valores, a título de PLR, sem qualquer definição de metas ou regras conforme
previsto na norma acima reproduzida. Não há qualquer menção às necessárias regras, claras e
objetivas, quanto à fixação dos direitos substantivos da participação, tampouco as regras
adjetivas e, principalmente, quais seriam os mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado. Não há demonstração, ou definição, de qual deveria ser a efetiva
participação do trabalhador, qual seria sua meta ou pontos a ser observados para aquisição do
direito ao benefício, bastando que estivesse vinculado ao quadro de empregados no período
definido, independente, inclusive, de efetiva apuração de resultado positivo (lucro) na pessoa
jurídica. Ou seja, não há no instrumento de negociação qualquer definição de regras, metas,
critérios ou mecanismos de aferição da PLR.
Conforme a Lei no 10.101, de 2000, a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa é instrumento de integração entre o capital e o trabalho e, assim, uma
forma de incentivo à produtividade. Tal premissa, pressupõe que seus beneficiários, conhecendo
as regras do processo, possam contribuir com seus esforços para o atingimento das metas
preestabelecidas e assim receberem suas participações nos lucros ou resultados da empresa.
Entretanto, não consta do ACT qualquer definição de meta a ser alcançada pelos funcionários da
pessoa jurídica, que remeta à integração entre capital e trabalho. Ausente assim um dos mais
importantes requisitos legais condicionadores da não inclusão da participação nos lucros ou
resultados na base de cálculo das contribuições, qual seja, a inclusão, nos instrumentos
decorrentes da negociação, de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordo pactuado.
Destaco o fato de que o ACT juntado aos autos pela recorrente foi firmado
coletivamente, por várias empresas do setor siderúrgico da região, entre elas a recorrente. O
valor definido, de R$ 500,00 por empregado, observada a Cláusula 22a, seria pago por todas as
empresas pactuantes, independente de metas, resultados, lucros, número de empregados, ou
qualquer outro parâmetro individual. Tal fato deixa ainda mais evidente tratar-se apenas de um
ajuste de remuneração pactuado entre os empregadores do setor siderúrgico e o respectivo
sindicato de empregados, em nada se assemelhando a uma efetiva PLR. Portanto, a única
vinculação para o pagamento do valor ajustado seria pelo serviço prestado, tratando-se de
inequívoca parcela sujeita à incidência de contribuições previdenciárias, a teor do disposto no
art. 28, I da Lei n ° 8.212, de 1991, a despeito de entabulado, pelas partes, como pagamento a
título de PLR.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721034/2011-03

Conforme se verificou, a autuada traz em seu recurso os mesmos argumentos da
peça impugnatória. Anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso, acorde o disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e não tendo a recorrente apresentando novas
razões que pudessem alterar o entendimento deste julgador, em acréscimo ao já expendido, adoto
ainda tais fundamentos também como minhas razões de decidir.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 474
DF CARF MF
Original